Tribunal: TJDFT
Processo: 0715166-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715166-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator